Tribunal: TJBA
Processo: 0000761-79.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000761-79.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANDREU CASAS CENDRA Advogado(s): TATIANE ANITA DE SOUZA LEAO CALMON, MATEUS VIANA DE SOUZA TAQUARY, VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA APELADO: pessoa incerta Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ENDEREÇO DE CONFRONTANTE E DE PLANTA DO IMÓVEL. CITAÇÃO POR EDITAL DEFERIDA NO INÍCIO DO PROCESSO. PRECLUSÃO. DOCUMENTO JUNTADO EM AUTOS FÍSICOS. ILEGIBILIDADE. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de usucapião extraordinária, extinguiu o processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial, sob o fundamento de ausência de indicação do endereço de confrontante e de inexistência de planta do imóvel usucapiendo. O autor sustenta que informou desde a inicial desconhecer o nome e o paradeiro do confrontante, razão pela qual requereu citação por edital, deferida pelo juízo e efetivada nos autos. Alega ainda que a planta do imóvel foi juntada fisicamente quando do ajuizamento da ação e que eventual ilegibilidade decorre de deterioração do documento após a digitalização do processo, circunstância alheia à sua atuação. Requer a anulação da sentença para prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, o julgamento de procedência do pedido de usucapião. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por ausência de endereço de confrontante, quando previamente deferida e realizada a citação por edital; e (ii) estabelecer se a ilegibilidade da planta do imóvel digitalizada, decorrente da deterioração do documento físico, justifica a extinção do processo por inépcia da petição inicial após longa tramitação. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo de origem analisou a questão da identificação do confrontante no início da demanda e deferiu a citação por edital (ID 91793083, fl. 3) diante da informação de desconhecimento de seu nome e endereço, decisão que não foi impugnada e que, portanto, precluiu, vedando sua rediscussão posteriormente no processo. A rediscussão da necessidade de indicação do endereço do confrontante, mais de uma década após o deferimento da citação ficta, viola a estabilidade das decisões processuais e afronta a regra da preclusão prevista no art. 507 do CPC. O processo demonstra que a planta do imóvel foi apresentada com a petição inicial, tendo sido utilizada ao longo da tramitação processual para permitir manifestações das partes e de órgãos públicos (IDs 91793450 a 91793460), o que evidencia sua existência e aptidão inicial. A dificuldade de leitura do documento digitalizado decorre da deterioração do suporte físico original, conforme informação prestada pela unidade responsável pela digitalização (ID 100274024), tratando-se de vício de natureza sanável. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual impõem ao magistrado o dever de oportunizar à parte a correção de vícios formais antes da extinção do processo, especialmente quando sanáveis. A extinção do processo após mais de doze anos de tramitação, sem oportunizar a regularização documental, configura formalismo excessivo e afronta os arts. 4º, 6º e 321 do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 319, II, 321, caput e parágrafo único, 330, IV, e 507. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000761-79.2012.8.05.0039, em que figuram como apelante ANDREU CASAS CENDRA e como apelada pessoa incerta. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .